Tribunal: STJ
Processo: 0442603-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050900 - SP(2025/0442603-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SERGIO PAULO GRAZINA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO
CARCERÁRIO CONTURBADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo o indeferimento do
habeas corpus
pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, evidenciada
por seu histórico prisional conturbado, que inclui faltas disciplinares graves, a última delas cometida em 20/2/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se refere a verificar se o histórico prisional desfavorável, marcado por
faltas graves, justifica a negativa da progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito subjetivo para progressão de regime deve ser avaliado considerando todo o histórico prisional, não se
limitando ao período de 12 meses previsto no
III, "b", do Código Penal.
art. 83,
4. O atestado de bom comportamento não vincula o julgador, que deve considerar a conduta
global do apenado e realizar juízo de prognose sobre a viabilidade de adaptação a regime menos
gravoso.
5. O histórico prisional desfavorável, incluindo a existência de faltas graves,
configura elemento concreto a justificar a negativa da progressão de regime.
6. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que está devidamente
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo para progressão de regime deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional, e não
apenas do lapso temporal de 12 meses.
2. É legítimo o indeferimento da progressão de regime, mesmo diante de atestado de bom comportamento, quando
o apenado ostentar histórico prisional desfavorável.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
Rel. Min. Carlos Cini
STJ,
1.014.545/PB,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 25/8/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
AREsp n. 2.946.680/RS,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
18/8/2025;
878.647/RJ,
Documento eletrônico VDA54725240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 77575b55-a82f-4453-bfe3-5fb271f7de6f

Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de

18/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 956.164/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
5/3/2025;
Rel. Min.

426.201/SP,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12/06/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 77575b55-a82f-4453-bfe3-5fb271f7de6f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050900 - SP (2025/0442603-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: SERGIO PAULO GRAZINA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS PROGRESSÃO
DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO
CONTURBADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo o
habeas corpus
indeferimento do pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto, em razão da ausência do
requisito subjetivo, evidenciada por seu histórico prisional conturbado, que inclui faltas
disciplinares graves, a última delas cometida em 20/2/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se refere a verificar se o histórico prisional desfavorável, marcado por
faltas graves, justifica a negativa da progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito subjetivo para progressão de regime deve ser avaliado considerando todo o histórico
prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
III, "b", do Código Penal.
art. 83,
4. O atestado de bom comportamento não vincula o julgador, que deve considerar a conduta global
do apenado e realizar juízo de prognose sobre a viabilidade de adaptação a regime menos gravoso.
5. O histórico prisional desfavorável, incluindo a existência de faltas graves,
configura elemento concreto a justificar a negativa da progressão de regime.
Documento eletrônico VDA53091070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 6cfccd04-39ec-4c8d-87a0-27412d08cbb9

6. Não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, que está devidamente
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo para progressão de regime deve ser aferido a partir de todo o histórico
prisional, e não apenas do lapso temporal de 12 meses.
2. É legítimo o indeferimento da progressão de regime, mesmo diante de atestado de bom
comportamento, quando o apenado ostentar histórico prisional desfavorável.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 1.014.545/PB, Rel. Min. Carlos Cini
STJ,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg
25/8/2025;
no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
AREsp n. 2.946.680/RS,
TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 878.647/RJ, Rel. Min. Teodoro
18/8/2025;
Silva Santos, Sexta Turma, DJe de

Rel. Min.
18/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 956.164/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP,
5/3/2025;
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12/06/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO PAULO GRAZINA JUNIOR
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera a alegação deduzida na inicial sobre a existência de
flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto com
base em faltas graves já reabilitadas.
Assevera que o
da LEP não autoriza a consideração de eventos passados, já
art. 112
superados pela reabilitação, para obstar a concessão do benefício. Aduz que a avaliação do
comportamento carcerário deve contemplar o período atual de cumprimento da pena.
Sustenta que foi desconsiderado o fato de que os requisitos objetivos e subjetivos
foram preenchidos, conforme o dispositivo legal exige. Argumenta que houve violação aos
princípios da legalidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da
finalidade ressocializadora da pena.
Documento eletrônico VDA53091070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 6cfccd04-39ec-4c8d-87a0-27412d08cbb9

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada ou a submissão do feito a
julgamento desta Quinta Turma, para que lhe seja concedida a progressão de regime.
.
É o relatório
VOTO
A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
De fato, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a gravidade
abstrata do crime e a longa pena a cumprir não são aspectos relacionados ao comportamento do
sentenciado durante a execução penal. Desse modo, o indeferimento dos benefícios do sistema
progressivo das penas com base nesses fundamentos não se justifica.
No caso, as instâncias originárias entenderam pelo indeferimento do pedido de
progressão de regime pela ausência de cumprimento do requisito subjetivo evidenciado pelo
histórico prisional conturbado, que ostenta duas faltas disciplinares consistentes em
descumprimento do livramento condicional, além da prática de crime doloso. Acrescentam que a
última infração foi cometida recentemente - 24/2/2024.
Tais circunstâncias, de acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
denotam a inaptidão, por ora, para a concessão do regime mais brando ao apenado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA
DISCIPLINAR
GRAVE
COMETIDA
HÁ
MENOS
DE
TRÊS
ANOS.
FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em
, mantendo o indeferimento do pedido de progressão de regime prisional.
habeas corpus
A defesa sustenta que faltas disciplinares antigas não constituem fundamento idôneo
para negar o benefício, alegando preenchimento do requisito objetivo em 2024, decurso
do período de reabilitação e bom comportamento carcerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se faltas disciplinares graves praticadas
anteriormente ao preenchimento do requisito objetivo podem ser consideradas para
indeferir a progressão de regime; (ii) estabelecer se, no caso concreto, ocorreu a
prescrição da falta grave, nos termos do
VI, do Código Penal.
art. 109,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requisito subjetivo para progressão de regime deve ser avaliado considerando todo
o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no
III, b,
art. 83,
do Código Penal.
Documento eletrônico VDA53091070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 6cfccd04-39ec-4c8d-87a0-27412d08cbb9

4. Embora a certificação de bom comportamento carcerário seja relevante, o magistrado
pode indeferir o benefício se apontar, com base em elementos concretos, ausência de
mérito do condenado.
5. A prescrição da falta disciplinar grave, diante da lacuna legislativa, rege-se por
analogia ao menor prazo do
VI, do Código Penal, de 3 anos.
art. 109,
6. No caso concreto, a falta disciplinar grave ocorreu em
não tendo
12/4/2022,
transcorrido o prazo prescricional trienal.
7. A reincidência, a reiteração faltosa e o descumprimento de medidas cautelares ou
benefícios anteriores evidenciam ausência de amadurecimento e justificam juízo
negativo de prognose quanto à finalidade ressocializadora da progressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. O requisito subjetivo para progressão de regime deve ser
aferido a partir de todo o histórico prisional, e não apenas do lapso temporal de 12
meses. 2. A prescrição da falta grave, na ausência de previsão específica, segue o prazo
de 3 anos do
VI, do Código Penal. 3. É legítimo o indeferimento da progressão
art. 109,
de regime, mesmo diante de atestado de bom comportamento, quando houver elementos
concretos que demonstrem ausência de mérito do apenado.'" (AgRg no HC n. 1.014.545
/PB, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

"I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão exarada por esta Relatoria
que em juízo de admissibilidade e delibação
, conheceu do agravo para negar
ad quem
provimento ao recurso especial com a consequente manutenção da decisão local, a qual
indeferiu a progressão de regime de apenado por ausência do requisito subjetivo.
2. Em suas razões, a Defesa assevera que a decisão hostilizada carece de reforma, por
subsistir a apontada negativa de vigência ao
da LEP.
art. 112
3. Nestes termos, requer (com arrimo no efeito iterativo) a reconsideração da decisão
agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta Turma, a
fim de que seja conhecido e provido o recurso especial, com a consectária concessão da
progressão de regime do recorrente para o meio semiaberto.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a existência do 'atestado de boa conduta carcerária'
é suficiente (ou não) - como elemento [administrativo] de convicção a ser sopesado
pelo Estado juiz (VEP) - para autorizar a concessão da progressão de regime, mesmo
diante da constatação do histórico de faltas graves disciplinares recentes, ostentadas
pelo interno.
III. Razões de decidir
5. Consoante iterativo entendimento perfilhado por esta Corte [com lastro na
interpretação sistêmica dos arts. 2o, 50, II, 57, caput, e 112, § 1o, todos da LEP, c/c o
, do CPP], é cediço que (à luz do livre convencimento motivado)
art. 155, caput
eventual existência do 'atestado de satisfatória conduta carcerária' do apenado, por si só,
não se afigura hábil a preencher o requisito 'subjetivo' necessário à concessão da
(meritória) progressão de regime, cuja análise estende-se [de forma holística] a 'todo' o
período de cumprimento de pena.
6. Desse modo, o (conturbado) histórico disciplinar do executado -
,
in casu
conspurcado por 'recente' falta grave disciplinar, originária de fuga do sistema prisional
(nos moldes do
II, da LEP), oportunidade em que permaneceu foragido por
art. 50,
aproximadamente um ano e seis meses, com recaptura em
- denota
27/05/2023
Documento eletrônico VDA53091070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 6cfccd04-39ec-4c8d-87a0-27412d08cbb9

(contemporânea e empírica) ausência de condições favoráveis e compatíveis deste para
com a vindicada progressão de regime ao semiaberto, a demandar maior senso de
disciplina e, sobretudo, aptidão ao seu (paulatino e efetivo) processo [terapêutico penal]
de reinserção social.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: 1. O atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao interno. 2. Na análise do requisito
subjetivo, deve-se considerar 'todo' o período de execução da pena, incluindo-se a
valoração de faltas graves disciplinares recentes, hábeis a denotar (contemporânea e
empírica) ausência de condições favoráveis e compatíveis do reeducando para com a
vindicada progressão de regime, a demandar maior senso de disciplina e, sobretudo,
aptidão ao seu (paulatino e efetivo) processo [terapêutico penal] de reinserção social.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 2o, 50, II, 57,
, e 112, § 1o; CPP,
caput
.
art. 155, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 998.686/TO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
03/06/2025;
426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 941.629/RJ, relator Ministro
05/06/2018,
12/06/2018;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg
04/11/2024,
07/11/2024;
no HC n. 818.659/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
" (AgRg no
relator
14/08/2023,
16/08/2023.
AREsp n. 2.946.680/RS,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA
DISCIPLINAR
GRAVE
RECENTE.
HISTÓRICO
CARCERÁRIO
DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A execução progressiva da pena, com a transferência para regime menos gravoso,
somente será concedida ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos
objetivo e subjetivo, conforme o disposto no
da Lei de Execução Penal.
art. 112
2. Hipótese em que o indeferimento do benefício foi motivado no histórico prisional
desfavorável do Apenado, que foi regredido ao regime semiaberto em razão da prática
de falta grave homologada em 16/05/2023.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 878.647/RJ, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
18/3/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE COMETIDA EM
RECURSO IMPROVIDO.
25/9/2023.
1- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos
que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de
transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC
660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
17/08/2021,
25/08/2021)
2- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito
subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado,
Documento eletrônico VDA53091070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 6cfccd04-39ec-4c8d-87a0-27412d08cbb9

pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se
invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como
indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, julgado em
.
28/6/2016)
3- [...] Considerando os parâmetros delineados para a aplicação do direito ao
esquecimento, vê-se que as faltas não são tão antigas, a ponto de ser desconsiderada na
análise da concessão do benefício, diante do tempo em que foi analisado o pedido. Não
transcorreu tempo suficiente para evidenciar que o reeducando desenvolveu a
responsabilidade para retornar ao convívio social sem nenhum tipo de vigilância,
mormente quando, ao que parece, estava até recentemente no regime fechado. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 820.197/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
4- No caso, em consulta ao site SEEU, é possível verificar que o Juiz executório
homologou, em
falta disciplinar de natureza grave praticada em
19/11/2024,
25/9/2023,
consistente em posse de aparelho celular. Essa falta é considerada recente pelos
julgados desta Corte, e como tal, revela um comportamento indisciplinado e ousado.
5- Agravo Regimental não provido." (AgRg no HC n. 956.164/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

Oportunamente, ressalto que "[a] prática de faltas graves é indicativa da ausência de
cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já
haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não
impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como
indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer,
julgado em
.
28/6/2016)
Com efeito, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do
regime, é cediço que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando
os critérios subjetivos,
, o histórico prisional desfavorável do apenado.
in casu
Acrescento, ainda, que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz
das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade
prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
5/6/2018,
12/6/2018)
Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação
probatória que seria necessária relativamente ao preenchimento do requisito subjetivo por parte do
apenado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 6cfccd04-39ec-4c8d-87a0-27412d08cbb9

Documento eletrônico VDA53091070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:26
Código de Controle do Documento: 6cfccd04-39ec-4c8d-87a0-27412d08cbb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.900 / SP
Número Registro: 2025/0442603-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005091720228260597 00114235020258260496 114235020258260496 5091720228260597
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS FELIPE RIZZI PERRONE
ADVOGADO
: LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SERGIO PAULO GRAZINA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SERGIO PAULO GRAZINA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : LUIS FELIPE RIZZI PERRONE - SP464876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: cd77641d-db7d-445d-ae97-16f8b70d0495

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:48
Código de Controle do Documento: cd77641d-db7d-445d-ae97-16f8b70d0495